Tribunal: TJSP
Processo: 1040756-74.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Omissão quanto aos fundamentos do deferimento da gratuidade da justiça.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Omissão quanto aos fundamentos do deferimento da gratuidade da justiça. Ocorrência. Vício verificado e suprido. Elementos dos autos que não afastam a presunção de hipossuficiência financeira. Aplicação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Omissão quanto à majoração na fase recursal (art. 85, § 11 do CPC). Descabimento. Sentença. Publicação anterior à vigência do novo CPC. Enunciado Administrativo no 7 do STJ.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040756-74.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SOLANGE MOREIRA DE BRITO e PAULO TUDE DE SOUZA, são embargados
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., SOCIEDADE HOSPITAL
SAMARITANO e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040756-74.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 00656C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no. 1040756-74.2013.8.26.0100/50000
Comarca: 42a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator da r. decisão: Dr. André Augusto Salvador Bezerra
Embargantes: Solange Moreira de Brito e outro
Embargadas: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de trabalho
Médico
Voto no 00656 C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Omissão quanto aos fundamentos do deferimento
da gratuidade da justiça. Ocorrência. Vício verificado e suprido.
Elementos dos autos que não afastam a presunção de
hipossuficiência financeira. Aplicação do artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Omissão quanto à majoração na fase recursal (art. 85, § 11 do
CPC). Descabimento. Sentença. Publicação anterior à vigência do
novo CPC. Enunciado Administrativo no 7 do STJ.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 629/631 que negou provimento aos apelos das partes,
mantendo a r. sentença que condenou a parte ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040756-74.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 00656C
3
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ao custeio
do tratamento objeto dos autos.
O embargante sustenta que o julgado foi omisso ao ponderar
que acompanhava o relator sorteado quanto ao deferimento da justiça
gratuita à parte autora, contudo, nem no voto vencedor e nem no voto
vencido constou os fundamentos com relação ao pedido.
Aduz, ainda, que o acórdão deixou de majorar a verba honorária
em favor de seu patrono, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Pede que sejam sanados tais vícios.
Recurso tempestivo.
Deixo de oportunizar a manifestação da parte contrária, pois o
resultado do julgamento em nada lhe prejudicará.
É o relatório.
Assiste razão em parte aos embargantes.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso concreto, de fato não constou nem no voto vencedor e
nem no voto vencido os fundamentos do deferimento da gratuidade da
justiça à parte autora. Assim, passo a suprir referida omissão.
Com efeito, o benefício restou concedido vez que no caso em
análise não há nenhum elemento capaz de demonstrar que a parte
autora possui condição de arcar com o pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040756-74.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 00656C
4
processuais, portanto, ela faz jus ao benefício pleiteado. É o que se
colhe da redação dos §§2o, 3o e 4o do art. 99 do Código de Processo
Civil. Assim, a parte autora faz jus à benesse, não se vislumbrando
insinceridade em seu pedido, diante da declaração de hipossuficiência.
No mais, incabível a majoração da verba honorária prevista no
art. 85, §11, do CPC. A publicação da sentença é anterior ao referido
diploma legal (datada de 18/08/2015, conforme certidão de fls. 431).
Nesse sentido, o Enunciado no 7 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”
Neste sentido:
“Embargos de declaração Pedido de majoração da
condenação referente aos honorários advocatícios, com
fundamento no parágrafo 11o, do artigo 85, do novo
Código de Processo Civil Impossibilidade, pois a
apelação do INSS foi interposta na vigência da lei
processual anterior, a qual não previa esse novo ônus
recursal ao apelante (grifo nosso) Rejeito os embargos de
declaração.(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0008690-75.2008.8.26.0248;
Relator
(a):
Luiz
Felipe
Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2017; Data de Registro: 05/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040756-74.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 00656C
5
Pelo exposto, por meu voto, acolho em parte os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, apenas para mero acrescento
quanto ao deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.
RODOLFO PELLIZARI
Relator